Tribunal: TJSP
Processo: 1010286-77.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer – Beneficiário de contrato coletivo de assistência médica, demitido sem justa causa – Pretensão de continuidade do vínculo nas mesmas condições vigentes – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor, suscitando preliminar de cerceamento de defesa e, alegando, no mérito, o direito a manutenção no plano de saúde, visto que trabalhou

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer – Beneficiário de contrato coletivo de assistência médica, demitido sem justa causa – Pretensão de continuidade do vínculo nas mesmas condições vigentes – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor, suscitando preliminar de cerceamento de defesa e, alegando, no mérito, o direito a manutenção no plano de saúde, visto que trabalhou para a empresa que contratou o plano por mais de 20 anos, sendo nula a mudança do plano para coparticipação ocorrida em 2001 – Descabimento - Ausência de contribuição – Custeio de participação em determinados procedimentos que não preenche os requisitos exigidos pelos artigos 30, § 6o e 31, §2o da Lei 9656/98 - Entendimento firmado em sede de recurso repetitivo no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.680.318/SP e 1.708.104/SP – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000222413
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010286-77.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
EVERALDO DA SILVA SANTOS, é apelado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010286-77.2018.8.26.0361 -C
2
APELAÇÃO No 1010286-77.2018.8.26.0361
APELANTE: EVERALDO DA SILVA SANTOS
APELADO: BRADESCO SAÚDE S/A
JUIZ: DOMINGOS PARRA NETO
VOTO No 19.886
APELAÇÃO Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer
Beneficiário de contrato coletivo de assistência médica, demitido
sem justa causa
Pretensão de continuidade do vínculo nas
mesmas condições vigentes
Sentença de improcedência

Inconformismo do autor, suscitando preliminar de cerceamento de
defesa e, alegando, no mérito, o direito a manutenção no plano de
saúde, visto que trabalhou para a empresa que contratou o plano
por mais de 20 anos, sendo nula a mudança do plano para
coparticipação ocorrida em 2001 Descabimento - Ausência de
contribuição
Custeio de participação em determinados
procedimentos que não preenche os requisitos exigidos pelos
artigos 30, § 6o e 31, §2o da Lei 9656/98 - Entendimento firmado
em sede de recurso repetitivo no julgamento dos Recursos
Especiais nos 1.680.318/SP e 1.708.104/SP Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra decisão
proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes, em Ação de
Obrigação de Fazer proposta por EVERALDO DA SILVA SANTOS contra
BRADESCO SAÚDE S/A, que julgou a ação improcedente, condenando o autor no
pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$
1.000,00 (um mil reais).
Apela o autor, suscitando preliminar de cerceamento
de defesa e, alegando, no mérito, o direito a manutenção no plano de saúde, visto que
trabalhou para a empresa que contratou o plano por mais de 20 anos, sendo nula a mudança
do plano para coparticipação ocorrida em 2001.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010286-77.2018.8.26.0361 -C
3
Recurso tempestivo, preparado e contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
Primeiramente, há que se afastar a preliminar de
cerceamento de defesa suscitada pelo autor, pois, como se sabe, o magistrado não é
obrigado a deferir todas as provas postuladas pelos litigantes, quando entender que os
elementos existentes nos autos são suficientes para o julgamento da demanda.
Com efeito, “Sendo o juiz o destinatário da prova,
cabe a ele, com base em seu livre convencimento, avaliar a necessidade desta,
podendo determinar a sua produção até mesmo de ofício, conforme prevê o art. 130
do Código de Processo Civil" (STJ, AgRg no Ag 1114441/SP, Rel. Min. MARIA
ISABEL GALLOTTI, 4a TURMA, j. 16.12.2010, DJe 4.2.2011).
Superada, portanto, a questão prejudicial, quanto ao
mérito, a r. sentença também não merece reparo.
Do que consta nos autos, tem-se que o autor trabalhou
na empresa SUZANO PAPEL E CELULOSE, de 14 de abril de 1986 a 08 de março de
2018, quando, já aposentado, foi demitido sem justa causa, rescindindo, assim o seu
contrato de trabalho.
Tem-se, ainda, que durante o período de trabalho, o
autor usufruiu do seguro saúde mantido pela ex-empregadora, através do sistema de
coparticipação.
Ocorre que, ressalvado o entendimento anteriormente
esposado por este Relator, no sentido de reconhecer que o custeio integral do prêmio do
seguro saúde pela empregadora ou, ainda, pelo sistema de coparticipação, não desqualifica,
por si só, a natureza contributiva da assistência médica fornecida pela empresa, é certo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010286-77.2018.8.26.0361 -C
4
deve ser observado o entendimento sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, em sede de recurso repetitivo, no julgamento dos Recursos Especiais nos.
1.680.318/SP e 1.708.104/SP, de que o pagamento apenas de coparticipação não se
enquadra em salário indireto, nem caracteriza contribuição para preenchimento dos
requisitos exigido pelos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98.
De acordo com a tese processada pelo rito do artigo
1.040 do Código de Processo Civil, “Nos planos de saúde coletivos custeados
exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex empregado
aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária
expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não
caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se
enquadrando como salário indireto”. (REsp 1708104/SP, Segunda Seção, Rel. Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 22.08.2018).
Assim, incontroverso que o autor não arcava, total ou
parcialmente, com a contribuição mensal para pagamento do prêmio do seguro saúde
contrato pela ex-empregadora com a ré, mas apenas com o custeio de coparticipação em
determinados procedimentos, conforme se infere dos documentos juntados às fls. 25/29,
inexistente a obrigação da seguradora de manter o autor e seus dependentes como
beneficiário do plano de saúde nas mesas condições de quando vigente o contrato de
trabalho com a ex-empregadora, nos termos previsto no artigo 31 da Lei 9.656/98, como
bem decidiu o MM Juiz sentenciante.
Registre-se que o fato do autor ter contribuído com a
mensalidade do plano de saúde contrato pela ex-empregadora com outra operadora, de
1996 até 2001 (cfr. fls. 23/24), de nada altera a situação em apreço, visto que não atinge o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010286-77.2018.8.26.0361 -C
5
prazo de 10 anos exigidos pela Lei 9.656/98.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, levando em conta o trabalho adicional
desenvolvido pelo patrono da apelada em decorrência do presente recurso, majorados os
honorários advocatícios aplicados na sentença, ficam definitivamente fixados em R$
1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com fundamento no artigo 85, parágrafo 11o, do
Código de Processo Civil.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator